Tribunal: STF
Processo: ARE 1459094
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-Doc. 18):



    “Ementa: Direito tributário Pedido de anulação de AIIM lavrado em razão de a autora ter deixado de emitir notas fiscais de prestação de serviços de comunicação na modalidade de veiculação de publicidade através da internet, para fins de recolhimento de ICMS – Possibilidade Veiculação de publicidade na internet que não se confunde com prestação onerosa de serviços de comunicação, a afastar a incidência do ICMS Precedentes Verba honorária arbitrada na forma do art. 85, § 8º, do novo CPC Recurso da Fazenda do Estado de São Paulo parcialmente provido.”. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-Doc. 21).



    Contra o acórdão transcrito, a parte recorrente interpôs o presente recurso extraordinário, amparado na alínea “a” do permissivo constitucional, no qual afirma que foi violado o artigo 155, II, da Constituição Federal.



    Em suas razões, defende a incidência do ICMS na publicidade via internet. Aponta que o ICMS incide sobre serviços de comunicação por definição constitucional e se a difusão de propaganda consiste numa espécie desse serviço, devido é o imposto.



    Entende que a atividade de difusão da propaganda está sujeita a incidência do ICMS, pois configura serviço de comunicação caracterizado pela veiculação de publicidade na internet. 



    Nesses termos, requer a reforma da decisão recorrida.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    O Tribunal de origem confirmou a sentença asseverando que a veiculação de publicidade na internet não se confunde com a prestação onerosa de serviços de comunicação, o que afasta a incidência do ICMS.



    Tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Suprema. A propósito, colaciono os seguintes precedentes:



    EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Direito Tributário. ISS. Subitem nº 17.25 da Lista anexa à LC nº 116/03, incluído pela LC nº 157/16. Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio, exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Constitucionalidade. 



    1. Cabe a lei complementar dispor sobre conflito de competências entre os entes federados em matéria tributária, o que abrange controvérsias entre estados e municípios a respeito das incidências do ICMS e do ISS. Essa atribuição também é cumprida pela lei complementar a que se refere o art. 156, inciso III, o qual dispõe caber à referida espécie normativa definir serviços de qualquer natureza para fins de incidência do imposto municipal. 



    2. O legislador complementar, atento a esse papel, estipulou estar abrangida pelo ISS, e não pelo ICMS-comunicação, a prestação do serviço de inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio, exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Observância de critério objetivo que prestigia o papel da lei complementar. Precedentes. 



    3. O ato de inserir material de propaganda ou de publicidade em espaço contratado não se confunde com o de veicular ou de divulgar conteúdos por meio de comunicação social. 



    4. Foi fixada a seguinte tese de julgamento: “É constitucional o subitem 17.25 da lista anexa à LC nº 116/03, incluído pela LC nº 157/16, no que propicia a incidência do ISS, afastando a do ICMS, sobre a prestação de serviço de ‘inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita)’.” 



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 6.034, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022, Dje 21/3/2022) (grifo nosso)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Não incidência sobre propaganda na internet. 4. Ausência de impugnação de fundamento do acórdão recorrido. Súmulas 283 e 284 do STF. Precedente. 5. Ausência de aplicação retroativa da LC 157/2016. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária. ARE 1.229.325-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 7/4/2020)(grifo nosso)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor de ambas as partes recorrentes, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos § § 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente